Tribunal: STF
Processo: HC 215106
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face da decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 732.318/SP (eDOC 2, p. 135-140).



    Narra o impetrante que, em 6.7.2021, o paciente foi surpreendido em sua residência por policiais civis que diligenciavam para o cumprimento de mandado de busca e apreensão destinado a pessoa diversa, totalmente desconhecida. No mesmo dia, compareceu à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, ocasião em que foi cientificado de que o inquérito policial em questão apurava crime de receptação, sendo liberado logo em seguida.



    Posteriormente, o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada por supostamente integrar organização criminosa, com base em fundamentação genérica e impessoal.



    Ainda segundo o impetrante, a defesa ajuizou pedido de extensão da ordem concedida a corréu cujas condições pessoais são as mesmas do paciente, porém o pleito foi indeferido.



    Alega que a investigação em questão contou com interceptação telefônica, que em nenhum momento indicou a participação do paciente nas conversas angariadas.



    Argumenta que, apesar do envolvimento com atividade criminosa no passado, o paciente atualmente é pai de quatro filhos e conduz sua vida com honestidade e trabalho lícito, tendo residência fixa no distrito da culpa.



    Afirma que as audiências de instrução e julgamento foram designadas para 17, 18 e 19 de maio de 2022 e o que paciente deseja participar do ato para esclarecer os fatos e demonstrar sua inocência.



    Em razão do exposto, requer, em liminar, a expedição de contramandado de prisão para o paciente possa comparecer a todos os atos processuais, principalmente na audiência de instrução e julgamento. No mérito, “após a apresentação das informações, bem como parecer do Ministério Público Federal, requer seja concedida a ordem, ainda que de ofício, em favor do Paciente EVERTO DA SILVA NASCIMENTO, para que este responda o feito em liberdade até o seu trânsito em julgado”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida, em parte.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações do impetrante e de risco ao exercício do direito de defesa da paciente, tendo em conta que o Juízo da causa indeferiu, sem fundamentação idônea, a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento virtual que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2022, por meio de decisão que passo a transcrever (eDOC 2, p. 39):



    Com relação aos réus Walter, Everton e Ailton, apesar de estarem foragidos, foram citados por edital (fls. 1764/67/66) e constituíram defensor, que apresentaram defesa preliminar, restando suprida a citação pessoal. Como encontram-se foragidos, caso queiram participarem do ato designado e ainda serem interrogados, deverão comparecer espontaneamente na sala de audiências deste juízo, nas datas e horário designadas, salientando-se que não será admitida a participação na forma virtual para os réus foragidos.”



    Observo, prima facie, que o fato de o paciente não se apresentar à Justiça não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência virtual. Em verdade, a relação de causa e efeito estabelecida pela autoridade coatora (foragido, logo impedido de participar dos atos instrutórios) não está prevista em lei. Ainda que estivesse, a meu ver, não se coadunaria com o sistema constitucional vigente, segundo o qual processo penal deve ser instrumento a serviço da máxima eficácia das garantias constitucionais (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 65), mormente do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV). 



    Ademais, entendo ser descabida a presunção de renúncia ao direito de participar da audiência quando há pedido expresso da defesa em sentido contrário. Ora, fosse a audiência presencial, teria o acusado o direito de comparecer espontaneamente ao ato. Da mesma forma, o comparecimento à audiência virtual deve ser facultado ao acusado, a fim de que possa acompanhar a produção da prova oral e exercer sua autodefesa.



    No mais, condicionar o exercício do direito do contraditório e da ampla defesa à prisão do réu, ao menos em uma primeira análise, viola o devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) e representa resgate do já revogado artigo 564 do CPP, que exigia que o réu se recolhesse à prisão para apelar. 



    Corroborando esse entendimento, cito trecho de voto percuciente da Ministra Rosa Weber (HC 116.985/PE, Primeira Turma, DJe 10.04.2014):



    Não se pode olvidar que o contraditório e a ampla defesa são princípios cardeais da persecução penal, consectários lógicos do due process of law. E o devido processo legal é processo pautado no contraditório e na ampla defesa, no intuito de garantir aos acusados em geral o direito não só de participar do feito, mas também de fazê-lo de forma efetiva, com o poder de influenciar na formação da convicção do magistrado. 



    Essencial à validade do processo penal, portanto, oportunizar defesa mediante citação, contraditório, direito de produção de provas e direito de confrontar as provas da Acusação. Pessoa alguma poderá ser prejudicada em seus próprios interesses sem a efetiva celebração de um processo justo (Giulio Ubertis. Principi di procedura penale europea: le regole del giusto processo. Milano: Raffaello Cortina, 2000. p. 7-8). 



    Ante o exposto, em juízo de sumária cognição, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar, em menor extensão, para determinar ao Juízo da causa que autorize a participação do paciente na audiência de instrução virtual agendada para 17, 18 e 19 de maio de 2022.



    Comunique-se com urgência.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente